Tribunal: TJDFT
Processo: 0754728-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754728-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA RECORRIDO: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA DESPACHO Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007